Tribunal: TJMT
Processo: 0022807-46.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022807-46.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO MURILO SANTOS RIBEIRO - CPF: 049.406.941-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS - CPF: 065.360.861-63 (APELANTE), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022807-46.2016.8.11.0042

APELANTE: DIEGO MURILO SANTOS RIBEIRO, JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
PRELIMINAR
: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR LEVANTADA POR
JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS
– REJEIÇÃO – JUSTA CAUSA DEMONSTRADA –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO DE
AMBOS OS ACUSADOS
POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006
– INVIABILIDADE – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS, ALIADO À APREENSÃO DE DROGAS [400,67G (QUATROCENTOS GRAMAS E SESSENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA] E PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA [BALANÇA DE PRECISÃO COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTE E ROLO DE PLÁSTICO FILME] – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS – QUANTIDADE E ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O USO PESSOAL A CURTO PRAZO – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DE
DIEGO MURILO SANTOS RIBEIRO
– REAJUSTE DA FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
QUANTUM
REDIMENSIONADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA DE
AMBOS OS APELANTES
– DESCABIMENTO – PENAS SUPERIORES A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA DE
DIEGO
– ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – REJEIÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DE
JULIANO

DESPROVIDO
E DE
DIEGO

PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Não há se falar em nulidade das provas obtidas quando presente a fundada razão, consubstanciada na abordagem dos suspeitos fumando cigarro de maconha em quintal aberto, aliado ao fato de ter sido encontrada outras porções – acondicionadas em embalagens semelhantes às localizadas em poder de um dos agentes – em terreno próximo ao local de suas prisões.

Os elementos angariados na instrução processual, notadamente a apreensão da droga em poder dos acusados, de mais uma porção significativa e petrechos para a mercancia ilícita de entorpecentes em terreno próximo à residência de um deles, aliado aos depoimentos em juízo dos agentes de segurança, mostram-se suficiente para sustentar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput , da Lei n. 11.343/2006
” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

A despeito do silêncio legislativo, a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de agravantes, como é o caso da reincidência, prescinde de fundamentação, desde que não ultrapassada a fração de 1/6 (um sexto).

O
quantum
da pena de JULIANO (estabelecido em 5 (cinco) anos de reclusão), recomenda a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento dela, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Fixada a reprimenda corpórea em patamar

superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente de DIEGO, ainda que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis, inviável a modificação do regime fechado para outro mais brando.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022807-46.2016.8.11.0042

APELANTES: DIEGO MURILO SANTOS RIBEIRO

JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO MURILO SANTOS RIBEIRO
e
JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Especializada em Delitos de Tóxicos), nos autos da ação penal n. 22807-46.2016.811.0042 (Código 445923), que julgou a denúncia procedente e os condenou pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e somente o
primeiro apelante
por infringir o disposto no artigo 307, do Código Penal.

Os réus foram condenados às seguintes penas:
(I)

DIEGO
: 6 (seis) anos de reclusão, 3 (três) meses de detenção, no regime fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa;
(II)

JULIANO
: 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defensoria Pública, assistindo
ambos os apelantes
, suscita,
preliminarmente
, a nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada no ato de suas prisões em flagrante, uma vez que não foram realizadas campanas ou investigações prévias, tampouco haviam fundadas suspeitas e nem autorização judicial para justificar a ação policial. No
mérito
, busca suas absolvições, asseverando não existir provas da autoria delitiva, porquanto:
1)
negaram veementemente que a droga seria destinada a comercialização;
2)
a maior quantidade de entorpecentes foi localizada em um terreno baldio situado à frente da casa de
JULIANO
, onde “
qualquer pessoa poderia ter deixado e/ou escondido”
;
3)
a condenação está estribada, unicamente, no depoimento dos policiais militares, os quais não são isentos de imparcialidade;
4
)
a quantidade ínfima de droga encontrada em poder dos acusados não se afigura suficiente para embasar a condenação. Quando não, consigna que as condutas melhor se amoldam ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo porque os estupefacientes eram destinados para consumo pessoal. Subsidiariamente, pleiteia:
1)
a redução da fração de aumento da reincidência para 1/6 (um sexto) na pena de
DIEGO
;
2)
a isenção do pagamento das custas processuais, haja vista suas hipossuficiências econômicas;
3)
a substituição dos regimes iniciais de cumprimento das penas para outros mais brandos [docs. digitais n. 158394742 e 158394743].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 158394745].

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando “
per relationem
” as contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, manifesta-se pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 162995655].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022807-46.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: ILEGALIDADE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública Estadual busca, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade das provas produzidas, argumentando a ausência de justa causa para a busca pessoal e domiciliar realizada pelos agentes de segurança.

O juízo
a quo
, ao analisar a preliminar, rejeitou-a sob os seguintes fundamentos:

Verifica-se que a defesa do réu JULIANO arguiu a nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, por entender que a busca pessoal realizada no acusado e em sua residência ocorreram de forma ilegal e arbitrária. Todavia, entendo que razão não lhe assiste [...].

No presente caso, verifica-se que o Boletim de Ocorrência n° 2015.384984, detalhadamente, dispõe que:

“A guarnição da viatura BOPE estava em rondas pelo bairro Pedregal quando avistou dois cidadãos com um cigarro aparentando ser maconha em uma residência. Diante disso foi realizada a abordagem e busca pessoal nos suspeitos. Durante os procedimentos de revista, foi constatado que o cigarro realmente aparentava ser maconha e o suspeito Juliano ainda portava mais duas porções de maconha. Ainda nos procedimentos de revista foi encontrado com o suspeito Juliano a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais). E com o suspeito Diogo foi encontrado a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) e uma nota de um dólar americano. Após a busca pessoal foi acionada o apoio do canil do BOPE para realizar buscas no terreno ao lado onde possivelmente poderia estar sendo guardado mais substâncias entorpecentes. Durante as buscas com o apoio do canil, foi localizado no terreno ao lado, dois tabletes de substâncias aparentando ser maconha, uma balança de precisão e um rolo de papel filme. (...) Obs: o suspeito Juliano encontra-se com tornozeleira eletrônica do Sistema Prisional.”

Ainda, quando ouvidos em juízo, os policiais militares ORLANDO VINICIUS SOUZA COUTINHO e EDER FERREIRA DIOMEDECE reforçaram que estavam realizando patrulhamento pelo bairro Pedregal, quando passaram por uma rua e viram os réus na parte externa de uma residência, e devido o odor que estava exalando no ar, perceberam que os mesmos estavam fumando maconha.

Ademais, na ocasião, conforme ressaltado pelo policial ORLANDO, os acusados estavam na companhia de uma terceira pessoa, porém esta, ao perceber a aproximação da viatura policial, conseguiu empreender fuga.

E mais, o policial EDER também pontuou que o bairro onde os fatos ocorreram é grande a incidência do crime de tráfico de drogas.

Por sua vez, quando ouvido em juízo, o réu DIEGO confirmou que, antes dos policiais chegarem ao local, estava fazendo uso de maconha juntamente com seu comparsa JULIANO.

Desta feita, por o crime de tráfico de drogas ser de ação múltipla e ter natureza permanente, era perfeitamente garantido aos agentes públicos adentrar a residência do réu JULIANO, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, já que a dupla trazia consigo e tinha em depósito/guardava entorpecentes.

Prova disso é que, durante a busca pessoal, conforme os próprios acusados relataram na fase policial, enquanto DIEGO estava segurando o cigarro de maconha que eles estavam fumando, JULIANO estava em poder de duas porções da mesma substância proscrita.

Outrossim, nota-se que somente após serem localizados entorpecentes em poder dos acusados, em decorrência da situação flagrancial, é que os policiais procederam a busca domiciliar.

Com efeito, não vislumbro qualquer ilegalidade na ação policial que levou os agentes do Estado a realizar a busca pessoal no réu JULIANO e a adentrar a sua residência, diante do estado de flagrância deste e de seu comparsa DIEGO.

Assim sendo, REJEITO as nulidades apontadas pela defesa, por serem legais/legítimas as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu JULIANO”
(doc. digital n. 158394723).

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal
ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita
(justa causa) – baseada em um
juízo de probabilidade
,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” [destaquei - STJ. AgRg no HC 734263/RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022].

No caso
sub judice
, convém deixar registrado que a fundada suspeita foi baseada em juízo de probabilidade, com dados indicativos de que os acusados estavam na posse de substância ilícita, uma vez que os policiais militares flagraram
DIEGO MURILO SANTOS RIBEIRO
e
JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS
usando drogas na parte externa da residência deste.

A busca pessoal decorre do poder de polícia inerente à atividade do poder público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos – sobretudo a narcotraficância em locais conhecidos no meio policial – e condutas ofensivas à ordem pública, quando existentes fundadas suspeitas, como no caso concreto.

O Policial Militar, ORLANDO VINÍCIUS SOUZA COUTINHO, narrou extrajudicialmente que estava em rondas pelo Bairro Pedregal, nesta Capital, quando visualizou os apelantes fumando um cigarro de maconha. Ato contínuo, a guarnição policial procedeu à abordagem deles, apreendeu o entorpecente – que estava sendo utilizado por ambos – e também localizaram mais 2 (duas) porções de maconha no bolso de
JULIANO
, além da quantia de R$ 27,00 (vinte sete reais) com ele e R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em poder de
DIEGO
.

Por derradeiro, relatou que, em razão do grande índice de crimes naquela localidade – sobretudo relacionados ao tráfico de drogas –, realizou, junto com apoio do BOPE, buscas em um terreno contíguo à residência, onde localizaram 2 (dois) tabletes de maconha, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) rolo de plástico-filme.

Analisando com acuidade o caso em apreço, a despeito da inexistência de investigação preliminar, de campanas realizadas pelos policiais, ou mesmo de denúncia anônima dando conta da prática de mercancia de drogas por
JULIANO
e
DIEGO
, entendo que o fato de os agentes de segurança terem visualizado os apelantes fazendo uso de drogas [fumando um cigarro de maconha], na área externa da residência de um deles [quintal aberto e visível pela via pública], aliado a localização de drogas com
JULIANO
, são motivos suficientes para justificar suas abordagens e o ingresso no domicílio, haja vista a fundada suspeita da prática do crime de tráfico.

Depois, não há se cogitar acerca da inviolabilidade domiciliar, sobretudo porque o restante do entorpecente e os petrechos para a mercancia ilícita não foram localizados no interior da residência, mas em terreno próximo a ela, conforme infere das declarações extrajudiciais do também policial militar, EDER FERREIRA DIOMEDECE,
verbis
:

“
[...] após busca [...] com apoio do canil do BOP para realizar varredura no terreno ao lado onde possivelmente poderia estar guardado mais substâncias entorpecentes [...], com apoio de cão farejador, foram localizados [...] dois tabletes de maconha, uma balança de precisão e um rolo de papel-filme. Que através desses materiais apreendidos [...] os suspeitos cortavam a substância [...] e embalavam no mesmo local; Que vale ressaltar que este mesmo depoente prendeu o suspeito JULIANO no mesmo endereço, fazendo tráfico de entorpecentes [...]”
(doc. digital n. 158394693).

Ainda em sede policial, fazendo-se acompanhar de advogada particular, os acusados confirmaram que estavam fumando um cigarro de maconha – na frente da residência de JULIANO – quando os policiais chegaram no local. Acrescentaram que, durante a abordagem, 3 (três) amigos que lhes acompanhavam conseguiram se evadir do local, correndo pelas redondezas, de modo que somente os declarantes permaneceram no imóvel. Por fim, asseveraram que o restante do entorpecente e os demais objetos relacionados à mercancia de drogas foram localizados em um terreno ‘distante’ da residência de JULIANO; contudo, nenhum deles acompanhou a diligência policial ou presenciaram o momento que os agentes de segurança localizaram os ilícitos (doc. digital n. 158394693).

Em juízo, os agentes de segurança reafirmaram as declarações prestadas em sede policial e a forma que procederam a abordagem e localização dos entorpecentes,
verbis
:

“
Eder
: Eles estavam em uma residência (...) estava aberto, assim, no quintal (...) e na época não tinha construção
[muros de alvenaria]
(...). Eles estavam com um cigarro de maconha (...) a gente percebeu pelo cheiro, até porque estava aceso (...) era no quintal da residência (...) o terreno era aberto (...). A primeira parte da droga foi encontrada com os dois (...) e
[o restante]
foi encontrado num terreno ao lado (...) da residência (...) a gente encontrou parte da mesma substância, semelhante, com eles (...) e eles estavam próximos ao local que estava escondido a outra parte (...)”

Orlando
: (...) a operação aconteceu na região do Pedregal (...) no desenvolver dela foi avistado, em uma residência, duas pessoas que estavam, aparentemente, fazendo uso de entorpecente,
[adivinhamos]
pelo cheiro da maconha é bem peculiar (...). Não me recordo bem, mas um deles já tinha sido preso recentemente por tráfico de drogas (...). Eles estavam fazendo uso desse cigarro que (...) se tratava de maconha (...). Do lado da residência que eles se encontravam tinha um terreno a margem dela, nesse terreno foi encontrada outra quantidade de droga (...). Pelo que me recordo, a casa tem uma área aberta e eles estavam como se fosse nesse quintal da casa (...), eles não estavam dentro dela, estavam nessa área externa (...). O Juliano, no momento da prisão chegou a assumir a responsabilidade de toda a droga com a guarnição (...).
[o restante da]
droga estava camuflada no terreno que estava bem em frente (...) dessa casa. O Juliano mais o Diego estavam
[naquele local]
, e um dos tabletes encontrados
[no terreno próximo à residência]
estava aparentemente sendo manuseado constantemente (...)”

Por sua vez, os apelantes alteraram as versões dadas em sede policial e ainda divergiram entre si quanto ao momento da abordagem. Enquanto
JULIANO
afirmou que a guarnição “chegou invadindo” sua residência e que sequer tinha acendido o cigarro de maconha – que estava em seu poder –,
DIEGO
relatou que estava fumando o entorpecente com o coacusado no interior do imóvel, quando, em determinado momento, dirigiu-se à porta da frente para trancá-la e foi flagrado pelos policiais com o cigarro na mão.

No campo da prevenção à criminalidade, a revista pessoal “
representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa
” (SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 8.5.2023).

Nessas circunstâncias, constituindo a diligência policial elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferido à Polícia Militar, no Estado brasileiro [art. 144, 5º, da CF/88], não visualizo a nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes de segurança.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“
[...]
No dia 25 de dezembro de 2015, por volta das 15h00min, na residência situada à rua Da Felicidade, n. 241, bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá/MT, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS, vulgo “Neguinho” e/ou “Zé Pequeno”, por trazer consigo, bem como por guardar drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma oportunidade, policiais militares também efetuaram a prisão em flagrante do denunciado DIEGO MURILO SANTOS RIBEIRO, vulgo “Dieguinho”, por guardar, juntamente com o denunciado JULIANO, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, no que tange ao denunciado DIEGO MURILO, imperioso ressaltar que na ocasião de sua prisão em flagrante delito (25/12/2016), o ora denunciado, em sede policial, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, como se vê de suas declarações à fl. 37v.

Ressai dos autos que policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizavam rondas pelo bairro Pedregal, quando avistaram dois indivíduos, ora denunciados, em frente a uma residência, em atitude que reputaram suspeita, vez que estavam com um cigarro que aparentava ser de maconha, razão pela qual os policiais abordaram os denunciados.

Realizada a abordagem, atestaram que o aludido cigarro, de fato, tratava-se de MACONHA, ocasião em que lograram êxito em apreender na posse de JULIANO a quantia de R$ 27,00 (vinte reais) e mais 02 (duas) porções da referida droga, além da quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) na posse de DIEGO MURILO.

Na sequência, com auxílio de cães farejadores da instituição (BOPE), os agentes da Lei obtiveram êxito em encontrar, no terreno ao lado da residência que os denunciados estavam, os seguintes materiais: 02 (dois) tabletes de MACONHA, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme; totalizando então 04 (quatro) porções de MACONHA e 01 (um) “cigarro artesanal” de MACONHA, como se vê do termo de apreensão juntado à fl. 09.

[...]

Infere-se, outrossim, que durante essa investigação, o denunciado DIEGO MURILO, ao ser interrogado às fls. 18/19, atribuiu-se falsamente o nome de “DIOGO MICKAEL SANTOS RIBEIRO”, infringindo, desse modo, o dispositivo do art. 307, caput, do Código Penal.

Assim, as circunstâncias acima narradas evidenciam que o denunciado JULIANO trazia consigo e guardava droga para o comércio ilícito, juntamente com o denunciado DIEGO MURILO, diante da expressiva quantidade de droga e do dinheiro apreendido, das ações penais que responde, evidenciando que JULIANO dedica-se à atividade do tráfico como seu meio de subsistência.

Ademais, as mesmas circunstâncias norteiam também o denunciado DIEGO MURILO já que guardava droga para o comércio ilícito, juntamente com o denunciado JULIANO, diante da droga apreendida, bem como da expressiva quantidade de dinheiro apreendido com DIEGO MURILO, por ser reincidente específico pelo crime de tráfico de drogas, além das outras ações penais que responde, evidenciando que DIEGO MURILO também dedica-se à atividade do tráfico como seu meio de vida [...]”
(doc. digital n. 158394694).

Em relação às teses absolutórias – quanto à prática do crime do
artigo 33, da Lei n. 11.343/2006
– há nos autos provas incontestes que afastam a pretensão defensiva.

A
materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de constatação de substância entorpecente, laudo pericial (doc. digital n. 158394693) e pelos depoimentos de testemunhas.

O exame elaborado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense atestou que o material apreendido se tratava de “
1 (uma) porção
de material vegetal seco, de coloração castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas em fragmentos de papel de cor branca [...] formando embalagem do tipo ‘cigarro artesanal’;
2 (duas) porções
[...] envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobraduras, formando embalagens do tipo trouxa;
2 (duas) porções
[...] fechadas por dobraduras, formando embalagens do tipo ‘tablete’
” que apresentaram massa total de “
400,67g (quatrocentos gramas e sessenta e sete centigramas)”
, todas com resultado
positivo
para
maconha
. Além de “
1 (uma) balança digital [...] apresentando
resquícios de maconha
e 1 (uma) porção de plástico transparente [...] do tipo ‘rolo de plástico tipo filme’”
(doc. digital n. 158394693).

Em juízo, os policiais militares EDER e ORLANDO, asseveraram:

“
Éder
: A gente estava fazendo rondas pelo bairro, (...) sob o comando do Capitão Orlando,
foi realizada a abordagem de uns indivíduos em uma residência e foi encontrada uma pequena porção de substância aparentando ser maconha.
O Capitão, à época, chamou o Canil do Batalhão para fazer ‘busca de faro’, no intuito de localizar mais entorpecente.
Nessa busca aí foi encontrado mais uma quantidade de substância aparentando ser maconha
pelo cão e aí, diante disso, foram conduzidos para a delegacia (...).

MP
: Com eles [...] teria só um cigarro?

Éder
:
Era cigarro e parece que tinha uma pequena porção também
, mas não sei com qual dos dois que estavam [...].

MP
: Nessas outras que foram encontradas, tinham petrechos [...]?

Éder
: Se não me engano,
tinha mais uma balança, e embalagem, alguma coisa assim
(...) junto com essa porção encontrada pelo cão. (...) Nesse dia especial, era uma operação que a gente estava fazendo reforço na área e aí durante essas rondas, foi realizada essa prisão.

MP
: Com eles tinha pouca droga?

Éder
: Sim.

Defesa
: [...] isso que vocês foram revistá-los, como que foi [...] foi um tirocínio policial [...]?

Éder
: O Comandante (...)
deve ter percebido alguma movimentação em atitude suspeita, e realizou a abordagem. Foi determinado fazer a abordagem e nós fizemos
.

Defesa
: O Cão que localizou a outra parte (...) como que foi esse encontro (...)?

Éder
:
Eles estavam numa residência, aberto, no quintal
. Foi acionado o cão para se deslocar até o local para continuar as buscas para ver se localizava mais.
A droga foi encontrada no terreno ao lado
(...)
da residência
.
Na época não tinha construção, era um terreno e tinha um córrego próximo, era uma área verde do bairro
.

Defesa
: Esse ao terreno ao lado (...)?

Éder
: A divisa tinha uma rua dividindo entre essa área aí, essa área verde e a casa. Tinha uma rua dividindo, atravessava a rua de frente. É ao lado porque a casa ficava posicionada para a outra rua.

Defesa
: Essa localização foi trabalho do cão?

Éder
: É cão de faro, a especialidade dele é farejar entorpecente.

Defesa
: Como que essa droga estava? Na superfície, enterrada?

Éder
: Essa parte eu não sei informar porque o condutor do cão era outro policial (...).

Defesa
:
O policial imputou que aquela droga encontrada ele deles
[...], a Promotoria acolheu o entendimento da Polícia [...] o
senhor poderia me dizer em relação às circunstâncias
[...] como que foi encontrado, quais foram os elementos que os senhores entenderam [...] que aquela droga eram deles dois e não de outras pessoas?

Éder
:
Primeiro porque a gente encontrou parte da mesma substância, semelhante, com eles
. Da mesma natureza
e tinha embalagem
, [...] mas que
a substância era semelhante e a proximidade pelo local que eles estavam ali do local que estava escondido a outra parte
. Então,
foi mais pela proximidade
e aí como estava no comando do Capitão Orlando, (...) ele decidiu por conduzir a droga juntamente com aquela outra droga, mas foi citado que foi encontrado pelo cão e o local.

Defesa
: O cão passou pelo quintal da casa alí onde eles estavam?

Éder
: Passou, foi feita a busca pelo cão ali, até é que ele chegou até o restante da droga na frente.

Defesa
:
O senhor sabe qual foi a atitude suspeita que motivou a abordagem
?

Éder
:
Como já relatei, estávamos sob comando, então a guarnição que avistou primeiro foi que parou a viatura para realizar a abordagem. Pode ter sido porque eles estavam com cigarro de maconha aceso. Como eles estavam com cigarro de maconha, a gente percebe pelo cheiro, aceso inclusive, mas não sei dizer qual dois estava com ele aceso
.

Defesa
: Em que local eles estavam?

Éder
:
No quintal de uma residência
.

Defes
a: E vocês ingressaram nessa residência para fazer a busca pessoal?

Éder
: Sim.

Defesa
:
Esse bairro tem muita incidência de tráfico
?

Éder
:
Sim
.

Defesa
: Esse terreno que o restante da droga foi encontrada era aberto, de livre acesso?

Éder
Era terreno aberto. Aparentava ser uma área verde, área comum.

Defesa:
Foi realizada busca domiciliar?

Éder:
Sim, com o cão. Se não me engano foi feito do lado interno também. Todos os objetos que foram apreendidos estão relacionados no Boletim. Eu não participei da busca domiciliar, fiquei no quintal.

Defesa:

Quando vocês passaram e decidiram fazer a busca, quem estava no quintal, na parte da frente
?

Éder:

Os dois estavam no quintal, juntos
.

Juíza:
Você viu a droga apreendida?

Éder:

Vi, a que estava com eles, estava fracionada, a outra

estava em parte maior. A que foi encontrada pelo cão depois, tinha uma quantidade maior, tablete maior
.

Juíza:

O matagal era do lado da casa
?

Éder
: (...) A lateral da casa tinha uma rua, e depois dessa rua tinha esse terreno,
vai dar uns 15 metros mais ou menos
(...)”

Orlando
: Eu estava na equipe de policiais do BOPE, que estava sendo empregado na região do Pedregal nessa data. Nessa ocasião de 2015, não me lembro qual motivo a operação acontecia na região do Pedregal, sei que estávamos designados para trabalhar nessa região.
Durante o desenvolver da operação, foi avistado em uma residência duas pessoas que estavam, aparentemente, fazendo uso de entorpecente, que pelo cheiro da maconha, que é bem peculiar
. Quando a gente conseguiu realizar a abordagem desse cidadão, teve uma pessoa que a gente não conseguiu realizar a prisão, que empreendeu fuga do local, da residência, que eles se encontravam.
Os dois que a gente conseguiu abordar e os detivemos no local. Nisso, constatamos que, de fato, era a maconha que eles estavam fazendo
[uso] (...) com as características bem particulares dela, além de ser encontrada uma quantidade de dinheiro. Se não me recordo, acho que os dois estavam com uma (...) quantidade de dinheiro também nessa abordagem. Que por se tratar de uma região onde tem um histórico de venda de entorpecente, também [foram feitos] os procedimentos de checagem; Que não me recordo qual dos dois cidadãos, mas um deles tinha já sido preso recentemente por tráfico de drogas. (...) A gente solicitou apoio do Canil do BOPE para fazer a varredura do perímetro e, nessa varredura do perímetro da região que eles se encontravam, ainda foi encontrado mais uma quantidade de droga cujo volume e o peso não me recordo agora.

MP
: Seria uma quantidade mais significativa?

Orlando
: Se não me engano, é um tablete (...) aproximado de meio quilo; (...) Ela estava pouco manuseada ainda e também foi encontrado outros equipamentos que são utilizados para a venda de entorpecentes: sacola, linha, balança, se não me engano, outros equipamentos estavam com eles lá para essa atividade.

MP
: Eles estavam juntos [...] o senhor disse que teve um que foragiu?

Orlando
: Teve um que empreendeu fuga que a gente não conseguiu fazer a captura dele, mas
esses dois estavam juntos. Eles estavam fazendo uso desse cigarro que, aparentemente, se trata de maconha, e, nessa busca depois com o auxílio do cão, também foi encontrado mais uma quantidade de droga
. Agora qual dos dois que estava com o cigarro nesse exato momento, eu não consigo recordar.

MP
: Essa quantidade maior teria sido encontrado em que local?

Orlando
: Do lado da residência que eles se encontravam, tinha um terreno a margem dela, e nesse terreno que foi encontrada essa quantidade de droga.

MP
:
Quando eles foram abordados pela guarnição, eles estavam onde
?

Orlando
:
Pelo que me recordo, a casa tem uma área aberta, e eles estavam como se fosse nesse quintal da casa
;
Não estavam dentro da casa, estavam nessa área externa da casa
.

MP
: Essa droga maior estava no quintal ou era outro terreno?

Orlando
:
É um terreno que está a frente, na verdade, não sei se é um terreno ou se é uma área pública, mas fica na frente da casa, e é contumaz essas pessoas que estão trabalhando nessa atividade, justamente guardar esse material em outras localidades para tentar que esse material não é deles
.
Pelo que a gente abordou e pela configuração ali do trabalho que eles estavam realizando, dos equipamentos que eles estavam realizando, tudo indica que eles estavam manuseando esses equipamentos, esse material
.

MP
: Eles admitiram isso aí?

Orlando
: Na abordagem, eu não me recordo se foi o Juliano, ele falou que a droga era dele, só que não sei se foi o Juliano ou o Diego, não consigo lembrar disso agora.

MP
: Então um deles, ao menos admitiu que essa droga [...], além do cigarro um deles estava com uma porção [...] estaria na posse do Juliano, segundo a denúncia [...], depois que vem o auxílio dos cães [...].

Orlando
: Isso,
exato, esse material utilizado para embalar, foi encontrado dentro da residência que eles estavam dentro do quintal
.
O material utilizado para embalar para venda foi encontrado dentro da casa
que eles estavam ali no quintal da casa.
A droga foi encontrada no terreno ao lado, através do auxílio dos cães, e aquela pequena quantidade que já estava pronta para venda, foi encontrada de posse do Sr. Juliano
.

MP
: O Juliano chegou a assumir a droga que foi encontrada no outro quintal [...]?

Orlando
: Isso,
no momento da prisão, ele chegou de assumir essa responsabilidade da droga com a guarnição, agora não me recordo se na delegacia ou na audiência lá de custódia chegou a manter esse posicionamento dele, mas, no momento da prisão, ele assumiu que era dele o material
. (...) Como passou alguns dados do Boletim de Ocorrência, começo a recordar, porque
foi justamente o Juliano que estava se intitulando como responsável da droga
.

MP
: O que estava com duas porções é o mesmo que assumiu a responsabilidade sobre a outra droga?

Orlando
: Exato [...]. Sei que o Juliano, ele assumiu a responsabilidade dessa quantidade de droga no momento da prisão.

MP
: Essa droga que estava no quintal, estava como [...]?

Orlando
:
A droga estava camuflada no terreno que estava bem em frente, acho que é até um terreno público, que é em frente dessa casa o Juliano mais o Diego estavam e um dos tabletes encontrados, ele estava, aparentemente, sendo manuseado constantemente
; (...)
Estava com aquela aparência de que ele diariamente estava sendo manuseado
.
E que o Juliano, quando a gente encontrou com o auxílio do cão, falou que a droga era dele
.

MP
: Deu para perceber que a embalagem que estava no outro terreno era semelhante ao que estava dentro da casa?

Orlando
:
A droga estava enrolada em um papel daquele tipo filme, (...) e dos materiais que ele estava embalando a droga, tinha até um que estava enrolado com o mesmo papel filme
; Pode-se dizer que é o mesmo papel.

MP
: Nessa casa o senhor falou que era um terreno em frente a casa [...] a casa e o terreno estariam separados pela rua?

Orlando
: A casa dele é uma casa de esquina, tem essa rua, (...) e bem em frente passa o córrego. Então, passa a rua, tem esse terreno, (...) e é o local que essa droga estava camuflada. A casa está de um lado, tem a rua, e tem o terreno, o córrego é mais para [baixo]; A droga estava antes do córrego e no terreno que fica em frente à casa dele.

MP
: Os dois estavam fumando [...] maconha, com JULIANO foi encontrado algumas porções [...] e quando encontrou essa quantidade maior, eu lhe perguntei, estava enterrada [...]?

Orlando
: Estava camuflada na vegetação;
Eu lembro do Juliano falando que ele era o responsável da droga
, só que é comum (...) também nessas situações de envolvimento com droga hoje em que tem mais de um envolvido, um deles tenta assumir a autoria, tentando inocentar o outro. (...) Que, então, essa é uma prática adotada e até orientado pela parte jurídica aí que acompanha os criminosos.

MP
: De qualquer modo, o senhor conduziram os dois porque estavam juntos [...], já conheciam eles?

Orlando
: (...) Nunca tinha visto. O Juliano, se eu não estou equivocado, já tinha recentemente saído da prisão e o fato dele ter sido preso também era tráfico de drogas. Isso tudo fiquei sabendo pela abordagem (...).

MP
: A abordagem decorreu de vocês sentirem que estavam utilizando produto, cheiro [...] e os dois estavam juntos então [...].

Orlando
: Pelo visual, como disse, o quintal era limpo, então, na rua a gente viu e sentiu esse cheiro peculiar e visualizou os dois aí juntos fazendo esse uso da substância. (...) Eles estavam juntos mesmo e não teve ninguém que tentou dizer que não estavam juntos não. Os dois estavam usando droga juntos”

DIEGO, quando auscultado em juízo, asseverou:

“
Diego
: Eu só uso maconha (...) desde os doze anos. O Juliano ligou para mim, estava tendo churrasco na casa dele (...),
eu cheguei lá e ele estava ‘bolando’ um cigarro
. Eu sou usuário, sentei lá. Nós estávamos fumando o cigarro na parte de dentro da casa dele (...)
a guarnição passou e ele foi fechar o portão, pois a irmã dele tinha acabado de entra
(...)
nessa que os policiais viram ele, me viram com o cigarro na mão e entraram para dentro da casa
, (...) mas eles não acharam nada dentro da casa e nem no quintal (...),
só o cigarro que nós estávamos usando
(...) eu só soltei o cigarro no chão.
A advogada ‘colou’ lá na hora, acompanhou toda a revista deles dentro do quintal
(...), aí eles chegaram com os cães farejadores.
Nessa, eles tiraram o Juliano de dentro da casa, levaram-no para um matagal e começaram a torturá-lo
(...) e
acharam a droga no meio do mato
(...), eu só fui saber quando eles foram lá e me algemaram (...) e mostraram a balança e o rolo insulfilme. Alí no bairro Pedregal o tráfico rola solto (...) e essa droga foi localizada no meio do matagal. [...] Tinha mais de setenta metros da casa até o local, atravessa uma rua. O dinheiro que foi encontrado era meu (...) proveniente do meu trabalho [...].
Que da droga só tinha mesmo o cigarro que nós estávamos usando
(...) eu não tenho nada a ver com o restante da droga [...]. Eu não vi o que aconteceu no matagal [...].
Eu estava lá com a tornozeleira rompida
[...], mais ou menos uns quinze dias que eu rompi, o pessoal do monitoramento ligou para mim [...], mas eu não me senti muito seguro e por isso não me apresentei [...].
No interior da casa eles nem entraram com o cachorro, só no meio do mato. Do lado da casa não tem terreno baldio
(...)
ele é em frente e você tem que atravessar a avenida e andar mais ou menos uns 50 metros
[...]. Esse matagal onde os policiais levaram o Juliano é o mato onde as gurizadas entram tudo para lá para usar e fazer o ‘zeteu’ lá [...]”

Por sua vez, JULIANO relatou:

Juliano
: Na época que fui preso, eu usava droga, fuma mesclado (...), usava maconha e pasta-base (...).
A minha casa é totalmente murada
(...)
na data do ocorrido ele falou que pegou nós fumando, mas ele não chegou de pegar-nos fumando
.
O cigarro de maconha nós não tínhamos acendido ainda
(...)
ele pegou comigo e estava na minha posse
. A minha família estava toda aqui em casa (...), esse rapaz, o Comandante
[ORLANDO]
eu mesmo estou tendo uma guerra, um problema no Judiciário com ele, porque em uma ronda ostensiva dele (...) ele tinha me prendido. Eu fui para a audiência de custódia, saí de tornozeleira (...), depois disso não tive mais sossego, tive que ir na Corregedoria pedir proteção dele (...).
No dia do fato eles não chegaram de abordar nós dentro da minha casa, eles já chegaram entrando
. Que como eu estava com problemas com eles (...) frequentemente entravam na minha casa (...) batiam em mim. Começaram a revista na maior ignorância.
Que o único que eles acharam na posse foi o cigarro de maconha comigo
(...). Como eles não acharam nada com mais de uma hora e pouca de revista dentro da minha casa, eles foram e pediram auxílio do cão farejador (...).
Entraram para dentro do mato, levaram eu para lá, ficaram mais de uma hora de relógio comigo
. Eles acharam uma porção em uma sacola branca (...), mas em momento algum eu falei que era minha (...). O Diego é só um amigo da família e naquela data festiva (...) estávamos acendendo a churrasqueira quando eles chegaram entrando (...). Eu tenho um processo movido contra o ORLANDO na 13ª Vara. Que quando ele falou que não me conhecia, na verdade eu estou sofrendo perseguição por arte dele e de mais dois ainda [...]. Na minha casa não tem esse negócio de área aberta (...) ela é totalmente murada (...). Não tem esse negócio de passar e dizer: ‘ah, vi eles’ [...].
Ele já chegou entrando dentro da minha residência, ele não chegou de nos ver e nem tínhamos acendido o cigarro ainda
[...]. Era só um cigarro mesmo, uma porção de cigarro que eu mesmo tinha ‘bolado’ [...].
Essa porção que ele achou com auxílio do cão farejador foi mais de trezentos, quatrocentos metros longe da minha residência
”
.

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal dos apelantes.

Sopesando as circunstâncias da abordagem deles, da subsequente apreensão do entorpecente e dos petrechos para a traficância, além das provas orais produzidas, não cabe a pretendida reforma da sentença condenatória.

Os policiais militares, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, confirmaram que estavam em rondas pelo Bairro Pedregal quando viram os apelantes “fumando algo” no quintal de uma residência. Asseveraram que se tratava de um cigarro de maconha, sobretudo porque identificaram o “odor peculiar” exalado pelo entorpecente. Disseram que, ao proceder a abordagem deles, outro indivíduo que se encontrava no local conseguiu empreender fuga, desvencilhando-se dos membros da guarnição. Afirmaram ter encontrado outras porções de maconha em poder de JULIANO, além de uma quantia em dinheiro com os acusados. Narraram que, em razão de o bairro ser bastante conhecido pela mercancia ilícita e da técnica comumente utilizada pelos traficantes – de esconder a maior parte do entorpecente nas proximidades do local de comercialização –, solicitaram apoio do canil do BOPE para auxiliá-los na procura de mais entorpecentes. Declararam que, em diligências contínuas, conseguiram encontrar, em um terreno próximo à residência de JULIANO, uma quantidade significativa de maconha, com características semelhantes às porções menores que estavam em poder dos acusados. Aduziram que, no momento das prisões, JULIANO assumiu a propriedade de todo o entorpecente. Por fim, contaram que os acusados estavam “constantemente manuseando” o maior tablete da droga, permanecendo com quantidades menores para não serem identificados, haja vista terem encontrado outros petrechos para a traficância [balança de precisão e papel filme], inclusive com resquícios do entorpecente neles.

De mais a mais, a defesa não juntou prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento dos acusados no crime que lhes foi imputado – não arrolou os familiares de JULIANO [os quais, supostamente estavam na residência quando os policiais invadiram o local], tampouco juntou fotografias do imóvel [no intuito de comprovar a alegação de que ele era murado] e menos ainda teve o cuidado de coligir documentos hábeis para provar que o valor apreendido em poder deles possuía procedência lícita [recibos, holerites, notas promissórias, etc.].

Desse modo, as provas da materialidade delitiva devem ser mantidas intactas, pois haviam fundadas razões para a revista pessoal dos acusados e, por conseguinte, para a busca realizada na residência de JULIANO e nas adjacências dela.

Ao reverso do alegado pela defesa, o conjunto probatório demonstra que os policiais abordaram os apelantes em razão de os flagrarem fazendo uso de entorpecente na residência de um deles. Além disso, com a consequente apreensão da droga em poder de JULIANO, da confissão dele e da posterior localização do restante do entorpecente, de um rolo de papel filme e uma balança de precisão, não há se falar na ausência de elementos suficientes para se manter o édito condenatório.

Não se desconhece que as palavras dos policiais possuem valor probatório idôneo, principalmente por inexistir indícios que revele terem agido com a finalidade de prejudicar os apelantes.

Neste ponto, embora JULIANO afirme estar “sofrendo perseguições” por parte da testemunha ORLANDO, não juntou cópia dos procedimentos registrados perante a Corregedoria da Polícia Militar e nem indicou o número da ação penal que supostamente moveu em desfavor dele na 13ª Vara Criminal desta Capital.

Lado outro, a jurisprudência pátria é uníssona em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre nos autos em análise. Confira-se:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez
que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No que concerne à desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, melhor sorte não lhes assiste.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

No caso
sub judice
, verifica-se que a quantidade total de entorpecente [aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) de maconha], as circunstâncias das prisões em flagrante, as declarações dos policiais – que os réus são ‘conhecidos’ no meio policial por possuir outros registros criminais por crime de mesma natureza [inclusive com sentenças condenatórias transitadas em julgado] –, da subsequente apreensão dos entorpecentes – acondicionados em embalagens e porções semelhantes –, além de uma balança de precisão, permitem concluir os seus envolvimentos na mercancia ilícita, razão pela qual não há se falar em desclassificação, conforme pretendido pela defesa.

Ademais, não custa lembrar ainda que o crime do artigo 33, da Lei de Drogas, não exige provas da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que os agentes pratiquem uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas as de
trazer consigo
e
guardar
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017) [...]
” (N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA [...] DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7) [...]”
(N.U 0005207-49.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA [...] 2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal. A condenação por tráfico de drogas, inviabiliza a desclassificação para a figura de usuário prevista no artigo 28 da Lei de Drogas [...]"
(N.U 1010891-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

No que tange à dosimetria da pena, não há se falar na modificação da pena de
JULIANO
, sobretudo porque estabelecida no seu patamar mínimo, qual seja, em
5 (cinco) anos de reclusão
, e

500 (quinhentos) dias-multa
.

Contudo, no que tange à reprimenda de
DIEGO
, merece guarida a pretensão de redução da fração de aumento relativa à agravante da reincidência quando da análise do
crime de tráfico de drogas
.

Isso porque, na segunda fase, conquanto o juízo
a quo
tenha reconhecido em desfavor do acusado a agravante do
artigo 61, I, do Código Penal
, em razão da condenação pelo crime de tráfico de drogas – relacionada aos autos n. 11611-50.2014.811.0042 (Código 371024) –, contida no Executivo de Pena n. 0001306-70.2015.811.0042 (SEEU), recrudesceu a pena basilar em 1 (um) ano de reclusão, o que equivale a 1/5 (um quinto) do
quantum
mínimo estabelecido no preceito secundário, sem a devida fundamentação.

Destarte, diante de apenas uma condenação transitada em julgado em desfavor do réu – mesmo que específica –, entendo necessária a limitação do aumento da reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU A PENA DO PACIENTE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO ENSEJA O INCREMENTO MAIOR QUE A USUAL FRAÇÃO DE 1/6
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. 2. Hipótese em que a fração de 1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se
apenas na reincidência específica do paciente, argumento que não se alinha à jurisprudência deste Tribunal, motivo pelo qual deve a pena ser agravada na usual fração de 1/6
. 3. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Depois, inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, readéquo a pena definitiva do apelante com relação ao delito de tráfico de drogas para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

No que tange aos regimes fixados para ambos os acusados, não há que falar nas suas alterações.

Em relação a
DIEGO
, o artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal dispõe que: “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
.

In casu,
muito embora a pena definitiva tenha sido reajustada e estabelecida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o acusado é
reincidente
[1]
, de modo que está justificada a imposição do regime inicial
fechado
para cumprimento da reprimenda imposta. Confira-se:

“1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que: "[i]mpõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"(AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada. 2. A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF”
[STJ.
AgRg no HC 738091 / SC.
Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 20/5/2022]
.

Com relação a
JULIANO
, tendo em vista o
quantum
da pena privativa de liberdade que lhe foi estabelecido [5 (cinco) anos de reclusão], não há se falar na alteração do regime
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Nesse sentido:

“[...] Por se tratar de Réu primário e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente avaliadas, com a imposição de pena final superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, é possível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, e da Súmula n. 440/STJ. 4. Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para para fixar o regime inicial semiaberto”
(AgRg no AREsp n. 2.153.940/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022.)

Por derradeiro, no que concerne à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido que sua imposição decorre da lei, competindo ao Juízo das Execuções Penais tal análise,
verbis
:

“[...] 5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação [...]
” (TJMT, N.U 0000996-25.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 15/11/2021)

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DESPROVEJO
o apelo de
JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS
e
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
DIEGO MURILO SANTOS RIBEIRO
para readequar a pena privativa de liberdade do
crime de tráfico de drogas
para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
PEP n. 0001306-70.2015.8.11.0042 – condenações oriundas do processo n. 11611-50.2014.811.0042 (Código 371024) – pena de 5 (cinco) anos de reclusão pelo cometimento do crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023